Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722901-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EDSON LUIS FRANCESCHINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA QUANTIA EXECUTADA. SANÇÕES CONSTANTES DO ART. 523, § 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem pontuado pela decisão agravada, já se encontra preclusa a definição relativa a desnecessidade de habilitação do crédito executado ao plano de recuperação judicial ao qual submetido a agravante, eis que já definida em sede do agravo de instrumento no 0746734-98.2020.8.07.0000. Assim, descabida a rediscussão da referida matéria sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC. 2. Fato de a agravante estar submetida a plano de recuperação judicial não impede a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC quanto aos créditos não incluídos no plano de recuperação. 3. Acréscimos ao débito executado da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento se cuidam de consectários do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal conforme previsto no caput do art. 523 do CPC. 3.1. E, no caso, intimada a executada/agravante para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte quanto a tal determinação, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a ausência do pagamento voluntário no caso em exame não enseja a aplicação da penalidade processual, ao argumento de que o não pagamento advém dos limites estabelecidos pela Lei 11.101/2005 e das decisões proferidas pelo juízo da recuperação judicial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID Num. 30748102 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017